Tribunal: TJDFT
Processo: 0707635-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DÍVIDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CDC. FALECIMENTO. CLÁUSULA DE SEGURO PRESTAMISTA. CONTA CORRENTE. RETENÇÃO. INVIÁVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL. ART. 14 DO CDC. MINORAÇÃO DO MONTANTE. DEVER DE PAGAR EM DOBRO. ART. 42 DO CDC.
1. É indevida a inscrição do nome do correntista em cadastro de inadimplentes após a comunicação do falecimento ao banco nos casos de contrato de empréstimo não quitado, mas sem atraso, com cláusula de seguro prestamista.
2. É do credor o ônus de comprovar a demonstração do serviço e a existência do débito, mormente diante do ônus da prova imposta nos termos do art. 14, do CPC, no que tange à ausência de vícios na prestação de seus serviços (§ 3o, inciso I).
3. O desconto indevido do saldo devedor da conta corrente, após a morte do correntista, em contrato onde há seguro prestamista, revela prática abusiva, não se tratando de engano justificável, o que atraí a aplicação da penalidade do art. 42 do CDC.
4. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera danos morais passíveis de indenização pecuniária, que devem ser fixados com moderação para não propiciar o enriquecimento sem causa do ofendido.
5. Cabível o dano moral reflexo, mas minora-se o montante fixado eu quantum arbitrado na sentença por se destoar do entendimento jurisprudencial firmado por este egrégio Tribunal de Justiça, considerado o tempo em que o nome da correntista permaneceu inscrito no cadastro restritivo de crédito, em abalo a sua memória e ao sofrimento dos filhos, e a ausência comprovada de consequências graves decorrentes dessa inscrição.
6. Deu-se parcial provimento à apelação do réu. Negou-se provimento ao recurso adesivo dos autores.